Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA PESSOA JURÍDICA. REFERÊNCIA ESPECÍFICA. INEXISTENTE. ALÍNEA “A” DO INC. III DO ART. 53 DO CPC. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Afigura-se transparente a relação de consumo, porquanto os pedidos e a causa de pedir na demanda estão fundamentados na alegada falha na prestação de serviço pelo banco agravado, que atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador das contribuições referentes ao PASEP, ao passo que a parte autora-agravante figura como consumidora, visto ser destinatária final dos serviços fomentados.
2. Malgrado o declínio da competência territorial em apreciação à preliminar trazida em contestação, na falta de referência a específica obrigação contraída pela agência junto à qual está a conta em que promovidos os depósitos e saques, é inaplicável a alínea “b” do inc. III do art. 53 do CPC (equivalente ao art. 100, IV, "b", do CPC/1973). Precedente STJ.
3. Deve ser respeitada a opção da parte pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.